Tribunal: TJES
Processo: 5000702-93.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-93.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPOS E VIANA LTDA

APELADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE GUACUÍ e outros

RELATOR(A): DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. ATAQUE À LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Farmácia de Manipulação em face de Sentença que denegou a segurança, com resolução de mérito, em Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra o Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde e o Município de Guaçuí. A Recorrente busca salvo-conduto para manipular, manter estoque e comercializar produtos isentos de prescrição médica (cosméticos e fitoterápicos) sem receituário individualizado, afastando a incidência da RDC nº 67/2007 da ANVISA, sob a alegação de justo receio de sofrer sanções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível Mandado de Segurança preventivo para afastar a aplicação de norma regulamentar (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 67/2007 da ANVISA) sem a demonstração de ato coator concreto ou ameaça real e iminente; (II) determinar a modalidade adequada de extinção do feito (com ou sem resolução de mérito) diante da ausência de prova pré-constituída do ato coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança Preventivo pressupõe a existência de justo receio objetivo, comprovado mediante atos preparatórios ou indícios concretos de que a autoridade pública está na iminência de praticar ato lesivo a direito líquido e certo, não se admitindo o writ fundado em temor meramente subjetivo, hipotético ou conjectural.

4. A impugnação voltada diretamente contra o texto normativo abstrato da RDC nº 67/2007 da ANVISA, desacompanhada de ato administrativo específico de efeitos concretos emanado da autoridade local, configura ataque à Lei em tese, vedado pela Súmula 266 do STF.

5. A ausência de notificação, auto de infração ou ato concreto de fiscalização por parte da Autoridade coatora esvazia o interesse processual sob a ótica da adequação, tornando a via mandamental imprópria para obter declaração de invalidade de norma regulamentar com efeitos erga omnes para a atividade da impetrante.

6. O reconhecimento da inadequação da via eleita e da ausência de ato coator impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, exigindo-se a reforma do dispositivo da Sentença que denegou a segurança com resolução do mérito, a fim de evitar eventuais discussões e prejuízos decorrentes da coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:

1. O cabimento de Mandado de Segurança Preventivo exige a demonstração de ameaça real e objetiva decorrente de atos concretos da autoridade coatora, sendo incabível a impetração contra lei em tese ou baseada em mero receio subjetivo.

2. A ausência de ato coator ou de sua iminência objetiva acarreta a falta de interesse processual, ensejando a denegação da segurança com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STF, MS 35523 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.06.2018; STJ, AgInt no RMS n. 67.364/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 02.05.2022; TJ-ES - Apelação Cível nº 0016246-05.2020.8.08.0024, Relatora Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publ. 05/06/2023; e Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5032010-72.2022 .8.08.0024, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, publ. 19/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CAMPOS E VIANA LTDA - EPP
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17631118) em face da
SENTENÇA
(id. 17631112), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado pela Recorrente em face de ato atribuído ao
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE GUAÇUÍ
e ao
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, cujo
decisum
denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 67/2007 da ANVISA consubstancia norma de efeitos concretos e autoexecutável, o que, por si só, configuraria o justo receio necessário ao manejo do
Writ
.

Reitera a tese de ilegalidade da exigência de prescrição para produtos isentos, invocando a Lei Federal nº 5.991/73 e as Resoluções do Conselho Federal de Farmácia.

Contrarrazões (id. 17631124), pugnando pela manutenção da Sentença, sustentando a legalidade da atuação administrativa e a imperiosidade de observância das normas sanitárias vigentes.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CAMPOS E VIANA LTDA - EPP
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17631118) em face da
SENTENÇA
(id. 17631112), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado pela Recorrente em face de ato atribuído ao
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE GUAÇUÍ
e ao
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, cujo
decisum
denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 67/2007 da ANVISA consubstancia norma de efeitos concretos e autoexecutável, o que, por si só, configuraria o justo receio necessário ao manejo do
Writ
.

Reitera a tese de ilegalidade da exigência de prescrição para produtos isentos, invocando a Lei Federal nº 5.991/73 e as Resoluções do Conselho Federal de Farmácia.

Contrarrazões (id. 17631124), pugnando pela manutenção da Sentença, sustentando a legalidade da atuação administrativa e a imperiosidade de observância das normas sanitárias vigentes.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Recorrente impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
, em cuja Petição Inicial sustenta atuar no segmento de farmácia de manipulação e busca tutela jurisdicional para assegurar o direito de manipular, manter estoque mínimo gerencial e comercializar — inclusive via meios digitais (e-commerce e marketplace) — produtos isentos de prescrição médica, tais como cosméticos e fitoterápicos, independentemente da apresentação prévia de receituário médico individualizado.

Argumenta, em resumo, que as restrições impostas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 67/2007 da ANVISA exorbitam o poder regulamentar e violam os princípios da legalidade e da livre iniciativa, suscitando justo receio de autuação pela autoridade sanitária local.

Na Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau denegou a ordem mandamental, consignando em sua fundamentação que a impetração lastreava-se em mero temor subjetivo e exercício conjectural, ante a ausência de demonstração de ato concreto ou ameaça real e iminente por parte da autoridade coatora municipal que justificasse a utilização da via preventiva.

Com efeito, a controvérsia central cinge-se a aferir a correção da Sentença que denegou a segurança em
Mandamus
Preventivo
, no qual a Sociedade Empresária Recorrente almeja a obtenção de
salvo-conduto para manipular e manter estoque de produtos isentos de prescrição médica, afastando a incidência da RDC nº 67/2007 da ANVISA, sob a alegação de justo receio de sofrer sanções pela Vigilância Sanitária de Guaçuí
.

Para o desate da lide, impende rememorar que o Mandado de Segurança Preventivo, previsto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, possui espectro de atuação voltado a obstar a concretização de lesão a direito líquido e certo. Todavia, a sua admissibilidade condiciona-se à demonstração inequívoca de justo receio objetivo de que a autoridade coatora venha a praticar ato ilegal ou abusivo.

Nesse contexto, sublinhe-se que
o "
justo receio
" não se confunde com o temor meramente subjetivo, hipotético ou conjectural da parte
.
Exige-se a comprovação de atos preparatórios, diretrizes específicas ou indícios concretos de que a Administração Pública encontra-se na iminência de agir em desfavor do impetrante no caso específico
.

Acerca da matéria, cumpre elucidar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante
, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
” (
STJ
, AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Além disso, “
conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior,
o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir
. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora
” (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

Nessa mesma linha de intelecção, colhe-se o posicionamento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

“EMENTA
Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora
. Precedentes. 2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido.”

(
STF
, MS 35523 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018).

Do ponto de vista lógico-jurídico, ao perscrutar o caderno processual, verifica-se que
a Recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer ato concreto — atual ou iminente — da autoridade impetrada (Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Guaçuí)
tendente a autuá-la, interditar o estabelecimento ou apreender seus produtos em razão das práticas descritas na Exordial.

Na espécie,
não consta dos autos qualquer notificação preliminar, auto de infração lavrado, termo de fiscalização ou ato administrativo emanado da autoridade municipal
que indique a intenção específica de sancionar a farmácia Recorrente pela manutenção de estoque mínimo ou manipulação de isentos sem receita.

Neste passo,
a pretensão da Recorrente, em verdade, volta-se contra o texto normativo abstrato da RDC nº 67/2007 da ANVISA
. Busca-se, por via transversa, uma declaração de invalidade da norma regulamentar federal com efeitos
erga omnes
para a sua atividade, a fim de impedir que a autoridade local exerça seu múnus de fiscalizar.

Mister salientar, contudo, que o
Mandado de Segurança não constitui sucedâneo de Ação Direta de Inconstitucionalidade, tampouco instrumento apto a impugnar lei em tese
. A compreensão jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de vedar a utilização do remédio heroico para atacar norma em abstrato, consoante o verbete da
Súmula 266, do Excelso Supremo Tribunal Federal
: "
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
".

Em sendo assim, caso a Impetrante não se conforme com os termos da Resolução da ANVISA, entendendo que esta exorbita a Lei de regência,
a via do Mandado de Segurança Preventivo, desacompanhada de qualquer ato concreto da autoridade executora local, revela-se
inadequada
. O que se verifica,
in casu
, é a insurgência contra a mera potencialidade de aplicação da norma, caracterizando ataque à Lei em tese.

Destarte, forçoso reconhecer que
a ausência de prova pré-constituída sobre o ato coator (ou sua iminência objetiva) esvazia o interesse processual, na modalidade adequação
. A mera vigência da norma proibitiva no ordenamento jurídico não autoriza, por si só, o manejo do
Writ
preventivo, salvo se se tratasse de norma de efeitos concretos imediatos, o que não se verifica de plano sem a atuação fiscalizatória da Autoridade local, detentora de competência concorrente para o exercício do poder de polícia sanitária.

Pontue-se, ademais, que
a Recorrente não acostou aos autos elemento algum, sequer indiciário, de eventual risco de implementação de ato concreto sancionatório iminente
. A tese de que a Resolução em si constitui justo receio não prospera, porquanto a RDC 67/2007 consubstancia norma geral e abstrata, dependendo de ato administrativo de aplicação para gerar efeitos concretos na esfera jurídica da Recorrente passíveis de correção via mandamental.

A propósito,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente ao tratar de casos idênticos, inclusive envolvendo a mesma resolução da ANVISA ou normas similares, no sentido da inadequação da via eleita quando ausente o ato coator concreto
,
in verbis:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL EM RAZÃO DA ATRIBUIÇÃO DE NOME AOS PRODUTOS E MEDICAMENTOS MANIPULADOS . VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA (ITEM 5.17.4). LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO . INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR A SER COMBATIDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DE EVENTUAL ATO PREPARATÓRIO OU INDICATIVO DA INCIDÊNCIA DA NORMA CONTESTADA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da atribuição de nomes aos produtos e medicamentos manipulados, sem prejuízo das informações que obrigatoriamente devem ser exibidas no rótulo, alegando que a interpretação conferida pela Secretaria Estadual de Saúde a respeito do item 5.17 .4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em suposta resposta à consulta realizada pela recorrente, violaria a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e da igualdade material, deixando-a ameaçada de ser autuada e ter seus produtos apreendidos.

2) A cognição a ser exercida neste apelo restringe-se a aferir se há uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Vigilância Sanitária Estadual preparatórios ou ao menos indicativos da tendência desta a praticar o ato dito coator em decorrência da utilização das normas constantes no item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da ANVISA, sendo inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal .

3)
O cabimento do mandado de segurança preventivo restringe-se às hipóteses em que apontada ameaça concreta e objetiva de conduta da autoridade coatora, com a prática de atos, ainda que preparatórios, que configurem risco de lesão a direito líquido e certo
.

4)
A impetração do mandado de segurança preventivo não dispensa prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado, pois não basta relatar os fatos e expor os fundamentos jurídicos que eventualmente respaldem o seu direito, devendo ser comprovado o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 para justificar o cabimento do remédio constitucional
.

5)
O mandado de segurança preventivo não foi instruído com nenhuma atuação material da vigilância sanitária estadual preparativa a obstar ou sancionar a inclusão no rótulo do nome dos produtos e medicamentos manipulados pela pessoa jurídica apelante, sendo que nem mesmo a mencionada consulta supostamente feita pela recorrente com sua resposta pela autoridade coatora foi colacionada ao mandamus, a despeito de a impetrante ter sido devidamente intimada para trazer ao feito a referida documentação
.

6) Se a impetrante apelante não se conforma com as normas editadas pela ANVISA, deve buscar os meios adequados para questioná-las, e não por via transversa tentar obter um salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do Estado do Espírito Santo em suas instalações por intermédio da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que o órgão de vigilância sanitária nada mais fará do que implementar os preceitos impostos pela agência reguladora, razão pela qual deve ser preservada a sentença que denegou a segurança postulada.

7) Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0016246-05 .2020.8.08.0024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publ. 05/06/2023)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO . INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA COMUM ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS . PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU INDÍCIOS DE SUA IMINÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO . COMBATE, EM VERDADE, ÀS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 367/2019, DA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU INDÍCIOS DE SUA REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILITADA A ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO PLEITEADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SEGURANÇA DENEGADA.
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

I. PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA .

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o ‘justo receio’ renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado” (STJ, AgInt no RMS n. 57 .828/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019). I. II. Preliminar rejeitada .

II. PRELIMINARMENTE: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA.

II.I
. No que tange à temática, em situação idêntica à dos autos, em que se questiona a proibição da comercialização de produtos de Cannabis por farmácias de manipulação, vedação que está prevista na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA, a jurisprudência pátria possui entendimento de que “A competência para exercer fiscalizações dessa espécie é comum entre a União, os Estados e os Municípios, nos termos do art. 1º da Lei Fed. nº 9.782, de 26/01/1 .999 – A controvérsia dos autos não se restringe a interesse da União, através da ANVISA, mas à aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09/12/2019, segundo a qual as farmácias de manipulação são proibidas de preparar medicamentos a partir da Cannabis – Fiscalização que compete às autoridades sanitárias municipal e estadual, o que justifica a presença da 2ª apelada no polo passivo da relação processual” (TJSP - AC: 10320913520218260053 SP 1032091-35.2021.8.26 .0053, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 24/05/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2022).

II.II.
Preliminar rejeitada .

III. MÉRITO.

III.I .
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o mandado de segurança preventivo, em regra, não se subsume ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na forma da jurisprudência desta Corte, porquanto o ‘justo receio’ renova-se enquanto o ato inquinado de ilegal pode vir a ser perpetrado” (STJ, AgInt no RMS n. 57.828/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019).

III .II.
Sucede, contudo, que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (STJ, AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022, STJ) .

III.III.
“Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora” (STJ, AgInt no REsp n . 1.965.173/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, STJ).

III. IV.
In casu, o presente Mandado de Segurança tem como objetivo evitar futura aplicação de penalidades à Empresa Impetrante, “por ocasião da DISPENSAÇÃO dos produtos e medicamentos contendo ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, sendo eles industrializados ou manipulados e MANIPULAÇÃO dos produtos e medicamentos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, não podendo haver qualquer restrição de Autorização Sanitária ou funcionamento, de qualquer Órgão, para a aquisição, dispensação ou manipulação dos produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa, por ser a impetrante Farmácia com Manipulação”, fundamentando-se o pleito de concessão da segurança na inaplicabilidade da vedação contida na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA, sem apontar, porém, qualquer indício de ato coator a ser perpetrado pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA, como, por exemplo, a demonstração de anteriores Empresas que foram multadas pela Municipalidade em razão da desobediência às disposições da referida Resolução.

III.V
. Em caso muito semelhante ao dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que “a via estreita do mandado de segurança não pode ser utilizada como sucedâneo de ação declaratória e nem impetrado com o objetivo de obter uma segurança normativa, visando alcançar casos futuros, incertos e indeterminados, como pretende a apelante”, bem como ser “inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal” (TJES, Número: 0016246-05.2020.8.08 .0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2023)

III.VI.

A rigor, no contexto da Exordial, evidencia-se que a Impetrante não está combatendo ato coator efetivamente realizado ou qualquer ato preparatório para sua realização, supostamente produzido pelo COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE VITÓRIA, mas sim, insurge-se a Impetrante contra a disposição prevista na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 367/2019, da ANVISA
.

III.VII.

Inexistente a prova do ato coator, ou indícios de sua realização, resta impossibilitada a análise da liquidez e certeza do direito pleiteado, ensejando a denegação da Segurança
.

III.VIII.
“É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o mandamus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração” (STJ, AgRg no AREsp 843.767/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016), o que não restou observado.

III. IX.
Recurso de Apelação Voluntária interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido, para rejeitar as Preliminares suscitadas e, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Sentença combatida, para denegar a Segurança pleiteada, e, por conseguinte, julgar extinto o Processo Judicial, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do código de processo civil/2015.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5032010-72.2022 .8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publ. 19/05/2024)

Com efeito, a manutenção da Sentença recorrida no ponto em que reconheceu a ausência de ameaça concreta é medida imperativa. Entretanto, a sua reforma deve circunscrever-se à sua parte dispositiva.

Isto porque, ao denegar a segurança, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que assim o fazia com resolução do mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil). Todavia,
a própria fundamentação sentencial evidencia tratar-se de hipótese de extinção sem resolução do mérito
, haja vista que o argumento central de tal pronunciamento repousa na inexistência de ato concreto ou justo receio de sua prática, bem como na inadmissibilidade do Mandado de Segurança contra Lei em tese, citando, inclusive, a Súmula 266/STF.

Destarte, em conformidade com a motivação que ampara o pronunciamento judicial e, ainda, no intuito de evitar qualquer discussão quanto à formação da coisa julgada material — e, por conseguinte, eventual prejuízo em demanda futura acerca da
quaestio
caso sobrevenha ato prejudicial concreto à Recorrente —,
impõe-se a alteração apenas da parte dispositiva da Sentença recorrida, a fim de que conste a extinção sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, unicamente para reformar o dispositivo da Sentença recorrido, DENEGANDO A SEGURANÇA e extinguindo o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se incólumes os demais fundamentos do pronunciamento recorrido.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.